Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701306-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a agravante para junte aos autos os relatórios médicos que comprovem a impossibilidade de locomoção através de transporte público entre o local de sua residência e a clínica onde são realizadas as sessões de hemodiálise. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora